Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-91.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-91.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HERMELINO INACIO SILVA - CPF: 550.108.221-72 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÃNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o DO CPC –

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificado que o valor fixado para os honorários advocatícios se mostra demasiadamente elevado ou efetivamente irrisório, deve seu
quantum
ser fixado, por equidade, em valor razoável, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1002189-91.2018.8.11.0010

EMBARGANTE:
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
HERMELINO INACIO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposto vicio de omissão constante do acórdão de Id. 55445471, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargado para
declarar a inexigibilidade do débito e,
v
ia de consequência,
condenou a apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.

Em suas razões de Id. 57100967, a embargante sustenta que o julgado apresenta
omissão
,
porquanto teve a sucumbência arbitrada de forma desproporcional, em divergência ao artigo 86 do CPC.

Ressalta a existência de omissão ao artigo 85, § 2o do CPC, ante a impertinência da fixação de honorários sobre percentual do valor da causa, quando existe proveito econômico apurado no caso dos autos.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para determinar que a distribuição das custas, em se tratando de sucumbência recíproca, se dê de maneira proporcional ao decaimento dos pedidos nos termos do artigo 86 do CPC, bem como que a fixação dos honorários se dê sobre porcentagem do proveito econômico, conforme §2o do artigo 85 do CPC.

O embargado ofertou contraminuta no id. 57882479, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposto vicio de omissão constante do acórdão de Id. 55445471, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Na hipótese dos autos, o acórdão
condenou a apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.

De fato, assiste razão à embargante ao alegar que o julgado apresenta
contraditório
,
porquanto teve a sucumbência arbitrada de forma desproporcional e em divergência ao artigo 86 do CPC.

Por outro lado, verifica-se
que
a
condenação ao pagamento
de 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da causa
a título de honorários sucumbenciais é desproporcional.

Isso porque, consoante dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, é evidente que tanto a fixação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da causa (R$ 6.131,40) se revela um tanto quanto elevado, como se sopesado o proveito econômico (R$ 131,42) se mostrará aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), considerando o zelo profissional, além do trabalho realizado pelos advogados.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado a fim de fazer constar do v. acórdão que, diante da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, em igual proporção, com as custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020